Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000440-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ROSE KEILA SILVEIRA - CPF: 051.990.671-33 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), LUIZ FRANCISCO DA ROCHA - CPF: 312.412.711-00 (AGRAVANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. PENHOR RURAL CONTRATUAL QUE, NESTE JUÍZO SUMÁRIO, NÃO SE EQUIPARA AUTOMATICAMENTE À PENHORA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos Embargos à Execução n. 1003108-94.2025.8.11.0023, que deferiu a gratuidade da justiça, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, ao fundamento de inexistir comprovação de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Os agravantes sustentam que a Cédula de Crédito Bancário/Cédula Rural Pignoratícia n. C32431546-1, no valor de R$ 856.652,03, possui penhor rural incidente sobre 2.068,97 sacas de soja, safra 2024/2028, o que bastaria para assegurar o juízo, além de alegarem direito ao alongamento compulsório da dívida rural e a existência de abusividades contratuais. A agravada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão e suscita a revogação da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça deferida aos agravantes; e (ii) saber se o penhor rural contratualmente avençado na operação executada supre, para os fins do art. 919, § 1o, do CPC, a exigência legal de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, autorizando a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento. O Juízo de origem deferiu o benefício após determinar a comprovação documental da hipossuficiência e consignar que os embargantes apresentaram extratos bancários, laudos técnicos e elementos demonstrativos de severa redução de produtividade agrícola, bem como endividamento superior à sua capacidade atual de pagamento. Ausente, nesta fase recursal, prova bastante para desconstituir tal conclusão, mantém-se a assistência judiciária deferida.

O art. 919, § 1o, do CPC estabelece que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, requerimento da parte, presença dos requisitos da tutela provisória e prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia do juízo constitui requisito indispensável para a concessão dessa medida excepcional.

No caso concreto, não houve demonstração de constrição judicial efetiva apta a caracterizar penhora, depósito ou caução. A mera existência de penhor rural pactuado na cédula executada, embora constitua garantia negocial da operação, não se equipara automaticamente, nesta análise sumária, à penhora judicial exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC, especialmente quando ausente comprovação concreta de individualização, suficiência e submissão processual da garantia ao juízo executivo.

As alegações relativas ao alongamento compulsório da dívida rural, à capitalização indevida de juros, à cobrança de juros moratórios em patamar supostamente superior ao limite legal e ao uso do indexador CDI-CETIP demandam exame aprofundado do acervo contratual e probatório, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento voltado, neste momento, apenas ao controle da negativa de efeito suspensivo aos embargos. A invocação da Súmula 298 do STJ, por si só, não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos específicos do art. 919, § 1o, do CPC.

Inexistente prova inequívoca da garantia do juízo, não se configura a probabilidade do direito em intensidade suficiente para justificar a suspensão da execução, providência de caráter excepcional. Mantém-se, assim, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Preliminar de revogação da gratuidade da justiça rejeitada.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, na forma do art. 919, § 1o, do CPC, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e da prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. O penhor rural contratual, sem demonstração concreta de efetiva constrição judicial e de suficiência processualmente aferível, não se equipara automaticamente à penhora para fins de suspensão da execução. 3. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando o quadro de hipossuficiência foi reconhecido com base em documentação idônea e não há, em grau recursal, prova robusta em sentido contrário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
Rose Keila Silveira
e
Luiz Francisco da Rocha
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1003108-94.2025.8.11.0023, opostos em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense - Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM
, por meio da qual foi deferida a gratuidade da justiça, mas indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de que, embora houvesse requerimento expresso, não restou comprovado que a execução estivesse garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Na mesma decisão, os embargos foram recebidos para regular processamento, determinando-se a intimação da embargada para impugnação, posterior manifestação dos embargantes e especificação de provas pelas partes.

Consta da decisão agravada, id. 217668617, que os embargantes sustentaram, na origem, serem produtores rurais, terem celebrado com a cooperativa agravada diversas operações de crédito rural, dentre elas a Cédula de Crédito Bancário com Penhor Rural n. C32431546-1, no valor de R$ 856.652,03, com vencimento da primeira prestação em 25/10/2024 e da última em 25/10/2028, alegando inadimplemento decorrente de adversidades climáticas, notadamente seca extrema associada ao fenômeno El Niño, com relevante comprometimento da produção de soja, milho e pecuária leiteira; afirmaram, ainda, fazer jus ao alongamento compulsório da dívida rural, com apoio na Lei n. 4.829/1965, no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, além de apontarem supostas ilegalidades contratuais, consistentes em capitalização composta de juros, cobrança de juros moratórios de 26,824179% ao ano e utilização do indexador CDI-CETIP. Na mesma deliberação, o magistrado singular registrou que os documentos apresentados para a gratuidade indicariam queda aproximada de 69% na produtividade da soja, 67% na produtividade do milho e endividamento superior a R$ 3.999.173,15, razão pela qual deferiu o benefício da justiça gratuita.

Irresignados, os executados recorrem. Em suas razões recursais, id. 340287872, os agravantes defendem, em síntese, que: (i) o recurso é tempestivo e dispensado de preparo em razão da gratuidade deferida na origem; (ii) o agravo de instrumento é cabível por versar sobre tutela provisória e decisão proferida no curso da execução; (iii) a decisão agravada merece reforma porque a execução estaria suficientemente garantida pelo penhor rural incidente sobre 2.068,97 sacas de soja, safra 2024/2028, o que, a seu ver, equivaleria à penhora e atenderia ao requisito do art. 919, § 1o, do CPC; (iv) também estariam presentes os requisitos da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito ao alongamento compulsório da dívida rural e das alegadas abusividades contratuais, bem como do perigo de dano decorrente da iminência de atos constritivos na execução principal n. 1000794-78.2025.8.11.0023, com potencial comprometimento do patrimônio, da atividade rural e do sustento familiar; e (v) por tais razões, requerem o julgamento definitivo do agravo, com posterior provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
340669885
).

Sem informações.

A agravada apresentou
contrarrazões
no id. 345834378, nas quais suscita, preliminarmente, a revogação da gratuidade da justiça, ao argumento de que os agravantes não comprovaram hipossuficiência, sustentando serem produtores agropecuários com rendimentos anuais expressivos, imóveis, maquinário e rebanho de elevado valor econômico; no mérito, afirma que os embargos à execução se resumem a alegações de abusividade de encargos e excesso de execução, sem demonstração de probabilidade do direito; aduz, ainda, que não houve garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, uma vez que a existência de penhor rural contratual não se confunde com penhora judicial, tendo inclusive sustentado que as sacas de soja sequer teriam sido localizadas; ao final, pugna pela revogação da gratuidade, recolhimento do preparo em dobro, não provimento do agravo e condenação da parte agravante ao pagamento das custas processuais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Rose Keila Silveira
e
Luiz Francisco da Rocha
ajuizaram embargos à execução em desfavor da
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Norte Matogrossense e Oeste Paraense Sicredi Grandes Rios Mt Pa Am
, objetivando a suspensão da execução, o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural, a declaração de ilegalidade da capitalização composta de juros, a declaração de ilegalidade da cobrança de juros moratórios acima do limite legal, a declaração de nulidade da cobrança de encargos por meio do indexador CDI-CETIP, bem como a realização de novo cálculo do débito por perito contábil.

Extrai-se dos autos que os embargantes alegaram que são produtores rurais e celebraram com a embargada diversas operações de crédito rural, dentre elas a Cédula de Crédito Bancário com Penhor Rural no C324315461, no valor de R$ 856.652,03, com vencimento da primeira prestação em 25/10/2024 e a última em 25/10/2028. Sustentaram que deixaram de adimplir com o pagamento do débito em razão de diversas adversidades climáticas, como a seca extrema ocasionada pelo fenômeno El Niño, que comprometeu significativamente a produtividade de suas lavouras de soja e milho, bem como a pecuária leiteira. Argumentaram que, diante desse cenário, teriam direito ao alongamento compulsório da dívida rural, conforme previsto na Lei no 4.829/65, no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e na Súmula 298 do STJ. Apontaram, ainda, diversas ilegalidades nos contratos, como a ausência de previsão quanto à forma de capitalização, a cobrança de juros moratórios no percentual de 26,824179% ao ano (superior ao limite legal de 1% ao ano) e a utilização do indexador CDI-CETIP.

Firme em seus argumentos, os embargantes requereram a concessão de efeito suspensivo aos embargos, alegando a presença dos requisitos previstos no art. 919, §1o do CPC, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Em despacho inicial (id. 215637481), foi determinada a intimação dos embargantes para comprovarem a hipossuficiência alegada, mediante a apresentação de extratos bancários dos últimos 90 dias, declaração de imposto de renda dos últimos dois exercícios e cópia da CTPS.

Em resposta, os embargantes apresentaram documentos para comprovar a alegada hipossuficiência, reiterando o pedido de gratuidade da justiça e, subsidiariamente, requerendo o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) parcelas.

O douto magistrado
a quo

deferiu
o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos embargantes, com fundamento no art. 98 do CPC e
indeferiu
o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, por não estarem preenchidos todos os requisitos previstos no art. 919, §1o do CPC.

Contra essa decisão, se insurgem os agravantes, alegando, em suma,
que: (i) o recurso é tempestivo e dispensado de preparo em razão da gratuidade deferida na origem; (ii) o agravo de instrumento é cabível por versar sobre tutela provisória e decisão proferida no curso da execução; (iii) a decisão agravada merece reforma porque a execução estaria suficientemente garantida pelo penhor rural incidente sobre 2.068,97 sacas de soja, safra 2024/2028, o que, a seu ver, equivaleria à penhora e atenderia ao requisito do art. 919, § 1o, do CPC; (iv) também estariam presentes os requisitos da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito ao alongamento compulsório da dívida rural e das alegadas abusividades contratuais, bem como do perigo de dano decorrente da iminência de atos constritivos na execução principal n. 1000794-78.2025.8.11.0023, com potencial comprometimento do patrimônio, da atividade rural e do sustento familiar; e (v) por tais razões, requerem o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada.

A agravada apresentou
contrarrazões
no id. 345834378, nas quais suscita, preliminarmente, a revogação da gratuidade da justiça, ao argumento de que os agravantes não comprovaram hipossuficiência, sustentando serem produtores agropecuários com rendimentos anuais expressivos, imóveis, maquinário e rebanho de elevado valor econômico; no mérito, afirma que os embargos à execução se resumem a alegações de abusividade de encargos e excesso de execução, sem demonstração de probabilidade do direito; aduz, ainda, que não houve garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, uma vez que a existência de penhor rural contratual não se confunde com penhora judicial, tendo inclusive sustentado que as sacas de soja sequer teriam sido localizadas; ao final, pugna pela revogação da gratuidade, recolhimento do preparo em dobro, não provimento do agravo e condenação da parte agravante ao pagamento das custas processuais.

Pois bem. A matéria devolvida a julgamento cinge-se, de um lado, à preliminar suscitada pela agravada em contrarrazões, consistente na revogação da gratuidade da justiça deferida a Rose Keila Silveira e Luiz Francisco da Rocha; e, de outro, ao exame do acerto da decisão que, nos Embargos à Execução n. 1003108-94.2025.8.11.0023, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por ausência de garantia do juízo, não obstante os agravantes sustentarem que o penhor rural incidente sobre 2.068,97 sacas de soja, vinculado à operação C32431546-1, se equipararia à penhora para os fins do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

A esse núcleo argumentativo acrescem-se, segundo a petição recursal, a alegada probabilidade do direito fundada no alongamento compulsório da dívida rural e em pretensas ilegalidades contratuais, bem como o perigo de dano ligado ao prosseguimento da execução principal n. 1000794-78.2025.8.11.0023.

Examino, inicialmente, a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

A agravada sustenta que os agravantes seriam produtores agropecuários detentores de patrimônio expressivo, razão pela qual o benefício teria sido indevidamente concedido. Todavia, a decisão de primeiro grau não deferiu a gratuidade por mera presunção abstrata, mas após determinação específica para comprovação documental da hipossuficiência, ocasião em que foram apresentados extratos bancários, laudos técnicos e elementos voltados a demonstrar o impacto financeiro das adversidades climáticas sobre a atividade rural desenvolvida pelos embargantes.

O magistrado singular destacou, expressamente, que os laudos técnicos apontaram queda aproximada de 69% na produtividade da soja e de 67% na produtividade do milho na safra 2023/2024, além de significativa redução da produção de leite e desvalorização dos animais comercializados, registrando, ainda, endividamento superior a R$ 3.999.173,15, em montante expressivamente superior à capacidade de pagamento então evidenciada. Foi com base nesse acervo que o Juízo
a quo
concluiu estarem os embargantes momentaneamente sem condições de suportar custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias.

É cediço que o art. 98 do Código de Processo Civil, estabelece que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
ao passo que a Constituição da República assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

À vista disso, a impugnação manejada em contrarrazões, desacompanhada de prova robusta apta a desconstituir os fundamentos concretos adotados na origem, não autoriza, nesta fase, a revogação do benefício, notadamente porque o próprio juízo de primeiro grau enfrentou o ponto com base em documentação específica supervenientemente apresentada.
Rejeito, pois, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passa-se ao mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside em definir se o penhor rural contratualmente avençado na Cédula de Crédito Bancário/Cédula Rural Pignoratícia n. C32431546-1 supre, por si só, a exigência legal de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, legitimando a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A resposta, a meu sentir, é negativa.

Dispõe o art. 919 do Código de Processo Civil que os embargos à execução, como regra, não terão efeito suspensivo, prevendo o § 1o, de forma expressa, que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir-lhes efeito suspensivo
“quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

A redação do dispositivo é inequívoca ao exigir, cumulativamente, a presença de dois grupos de pressupostos: de um lado, os próprios da tutela provisória; de outro, a prévia garantia da execução pelas modalidades expressamente eleitas pelo legislador. Não se trata, portanto, de faculdade jurisdicional desvinculada de pressupostos objetivos, mas de técnica processual excepcional, cuja incidência depende de estrita observância dos requisitos legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive a invocada na própria decisão agravada, é no sentido de que a garantia do juízo constitui condição
sine qua non
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor. Em reforço, o julgamento do REsp n. 1.272.827/PE consolidou, em sede representativa, a compreensão de que a suspensão depende do cumprimento cumulativo dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação, ao perigo de dano e à apresentação de garantia. Tal orientação, ainda que proferida em contexto executivo específico, projeta diretriz hermenêutica segura: não há falar em suspensão da marcha executiva sem prévia e efetiva garantia do juízo.

No caso concreto, a decisão agravada foi categórica ao consignar que não há nos autos informação de que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A decisão monocrática no segundo grau reiterou que, em cognição sumária, não se evidencia, de plano, a efetiva equiparação do penhor rural à penhora judicial exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC, porque os agravantes apenas invocam garantia contratual previamente ajustada, sem demonstração concreta de sua efetiva constrição judicial no processo executivo.

Essa moldura fática, tal como delineada nas peças dos autos, é decisiva. Não se cuida aqui de desconsiderar a existência do penhor rural enquanto garantia negocial da operação de crédito; o ponto é outro: para o fim específico de suspender embargos à execução, o legislador reclamou garantia processualizada, isto é, penhora, depósito ou caução suficientes, e não mera referência abstrata a garantia contratual preexistente.

A tese recursal procura superar esse obstáculo afirmando que a garantia contratual se equipara à penhora. Entretanto, tal equiparação não decorre automaticamente da simples existência de cláusula pignoratícia. O penhor rural, enquanto garantia real convencionada, não se confunde, sem mais, com a penhora judicialmente efetivada no bojo da execução.

A constrição judicial pressupõe individualização, disponibilidade e afetação processual do bem ou produto ao juízo executivo, em moldes passíveis de controle judicial quanto à suficiência, liquidez e utilidade. Foi justamente esse o ponto sublinhado na decisão recursal monocrática ao afirmar que a tese demanda exame mais aprofundado da natureza, suficiência e liquidez da garantia invocada, providência incompatível com a cognição sumária e, acresço, insuficiente para infirmar a conclusão adotada na origem.

Some-se a isso que a própria agravada, em contrarrazões, asseverou que
“ainda não se localizou as sacas de soja, ou seja, não houve penhora”,
enfatizando a ausência de constrição efetiva apta a preencher o requisito legal. Ainda que tal assertiva comporte ulterior debate no mérito dos embargos, ela evidencia, ao menos nesta fase, a inexistência de demonstração segura e concreta de que o juízo esteja efetivamente garantido nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC. Não basta a potencial existência de lastro econômico; exige-se a garantia juridicamente qualificada e processualmente aferível.

Nessa ordem de ideias, ausente o requisito objetivo da garantia do juízo, o pedido de efeito suspensivo já não pode prosperar. E, sendo esse requisito cumulativo, sua falta impede, por si só, o deferimento da providência. Ainda assim, cumpre registrar que, sob o ângulo da tutela provisória, também não se evidencia, neste momento processual, a probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar a paralisação do feito executivo.

É certo que os agravantes invocam a Súmula 298 do STJ, segundo a qual o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. Todavia, o próprio enunciado sumular condiciona esse direito “aos termos da lei”, e a jurisprudência do STJ esclarece que o alongamento não opera de forma automática ou abstrata, dependendo do preenchimento dos requisitos legais aplicáveis ao regime de crédito rural.

Portanto, o simples apelo ao verbete sumular não autoriza, por si, a conclusão imediata de plausibilidade manifesta da tese dos agravantes, sobretudo quando a própria origem aponta a necessidade de aprofundamento probatório e quando a decisão agravada não ingressou, ainda, no mérito definitivo da pretensão revisional ou de alongamento, limitando-se a examinar o cabimento do efeito suspensivo.

O mesmo se diga das alegações de capitalização indevida, juros moratórios acima do limite legal e uso do indexador CDI-CETIP. Tais matérias, embora relevantes e passíveis de apreciação nos embargos à execução, reclamam instrução e exame verticalizado do conteúdo contratual, dos cálculos, da legislação especial e das circunstâncias negociais do caso concreto.

A decisão agravada, aliás, recebeu os embargos para regular processamento, determinou impugnação, manifestação da parte contrária e especificação de provas, precisamente porque o mérito da insurgência demanda cognição exauriente. Não se mostra consentâneo com a técnica do agravo antecipar, neste estreito espaço recursal, pronunciamento definitivo sobre temas que exigem desenvolvimento probatório e enfrentamento aprofundado no juízo de origem.

Também o perigo de dano não se apresenta, aqui, em moldura apta a afastar a sistemática legal. É inerente ao processo executivo a prática de atos constritivos; isso, por si só, não autoriza a suspensão automática do feito quando o legislador condicionou tal providência a requisitos rigorosos. A excepcionalidade do efeito suspensivo em embargos à execução visa justamente impedir que a mera instauração de discussão judicial paralise, sem as cautelas devidas, a satisfação do crédito.

A propósito, a decisão monocrática recursal registrou, com acerto, que a suspensão imediata da execução constitui providência excepcional, a exigir demonstração inequívoca do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, o que não se verificou.

A par de tais argumentos, segue a jurisprudência quanto à ausência do preenchimento dos requisitos legais cumulativos para a concessão do almejado efeito suspensivo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
.”
(RAI n. 1015417-90.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023 – negritei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
4. No caso concreto, os agravantes não demonstraram, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, uma vez que as supostas irregularidades contratuais exigem dilação probatória e exame aprofundado do mérito da execução, inviável em sede de agravo de instrumento.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a revisão de encargos contratuais demanda ampla instrução probatória, sendo inviável a análise da abusividade das cláusulas na via estreita do agravo de instrumento.

6. A simples alegação de prejuízo financeiro e inscrição nos cadastros de inadimplentes não configura, por si só, risco de dano irreparável, eis que eventual procedência dos embargos à execução pode ensejar a devida reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável, não bastando a alegação de abusividade nos encargos contratuais cuja análise é inviável em sede de agravo de instrumento, pois exige dilação probatória”
.
(...).”
(RAI n.o 1032413-32.2024.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025 – destaquei).

Por outro lado, não se ignora que os agravantes narram dificuldades econômicas severas, perdas agrícolas e risco patrimonial. Esses elementos, todavia, já foram sopesados pelo juízo de origem para deferir a gratuidade da justiça, não sendo suficientes, sem a indispensável garantia do juízo, para autorizar a suspensão da execução. A sistemática legal distingue, com clareza, a aferição da insuficiência financeira para fins de acesso à justiça da demonstração dos pressupostos específicos para sustar os efeitos executivos do título. O fato de a parte ser beneficiária da gratuidade não a exime de cumprir os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC.

Por fim, quanto aos precedentes invocados pelos agravantes, observo que sua utilização, embora legítima como reforço argumentativo, não conduz à reforma do
decisum
. Isso porque a
ratio decidendi
dos julgados depende do substrato fático-probatório de cada caso, especialmente no que toca à efetiva configuração e suficiência da garantia apresentada.

No presente feito, as peças revelam que o ponto nodal reconhecido tanto pelo juízo singular quanto pela decisão monocrática recursal é justamente a ausência de demonstração concreta de penhora, depósito ou caução, circunstância que impede a transposição automática dos precedentes colacionados para a hipótese sob exame.

Desse modo, a decisão agravada não merece reparo. Ao indeferir o efeito suspensivo dos embargos, o magistrado de primeiro grau observou com correção a literalidade do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como a orientação consolidada da jurisprudência superior, sem embargo do regular prosseguimento para a ampla discussão do mérito das alegações dos executados/embargantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026